Tribunal: CARF
Processo: 15586.720405/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720405/2017-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
PCP ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
Não há óbice à realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
observado o disposto no art. 58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. CARÊNCIA DE
PROVAS.
Flagrante a inovação recursal e a carência de indicação dos motivos de fato e
de direito em que se fundamenta sua irresignação - ex vi do inc. III do art. 16
do CTN, não deve ser conhecida a matéria.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. DECRETO No 70.235/1972,
ART. 16, III, e §4o, VI. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo
quando verificadas as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não tendo ocorrido quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972 e presentes os requisitos elencados no art. 10 do mesmo
diploma legal, não há que falar em nulidade do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à insurgência em face da multa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720405/2017-58
Fl. 33077
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720405/2017-58

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PCP ENGENHARIA E
MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE, que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a exigência de R$23.435.814,92 (vinte e três milhões, quatrocentos e
trinta e cinco mil, oitocentos e catorze reais e noventa e dois centavos), ante o não recolhimento
das contribuições sociais previdenciárias, referentes ao período de 01/2013 a 12/2013, porquanto
inadvertidamente considerou estarem suas atividades estava inserida nas hipóteses de
desoneração da Lei n.o 12.546/2011.
De acordo com as autoridades fazendárias, aferido que a atividade econômica
principal da ora recorrente – isto é, aquela correspondente à maior receita auferida em 2012 e
2013 – foi “fabricação de estruturas metálicas”, enquadrada na Subclasse CNAE 2511-0/00, que
também compreende a “montagem das estruturas metálicas” quando executada por unidade
fabricante. Tal atividade não estaria abrangida pela substituição da contribuição previdenciária
patronal instituída pela Lei n° 12.546/2011.
Apuradas, portanto, as seguintes infrações:
Rubricas a segurados empregados não oferecidas à tributação:
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento paga, devida
ou creditada aos segurados empregados, decorrente do enquadramento
indevido na CPRB, informado como "ajuste" no campo "compensação" das
GFIP do estabelecimento filial (31.472.558/0002-84), no período 01/2013 a
13/2013;

Valores pagos ou creditados a contribuintes individuais não oferecidos à
tributação: contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos ou
creditados a segurados contribuintes individuais decorrente do enquadramento
indevido na CPRB, informado como "ajuste" no campo "compensação" das
GFIP do estabelecimento filial (31.472.558/0002-84), no período 01/2013 a
12/2013, porquanto as contribuições previdenciárias devidas foram obtidas
com base nas informações
apresentadas
pela empresa no campo
"compensação" das GFIP.
Em sua peça impugnatória (f. 1.404/1.414), afirmou que sua receita do ano de
2013 corresponde, em quase sua totalidade, aos contratos firmados com a Petrobrás, cujo objeto
seria a execução de serviço de construção e montagem industrial para as plataformas da unidade
de negócios de exploração e produção, ques se enquadrada no CNAE de no 4329-1/99 (obras de
instalação e manutenção industrial), diverso do CNAE de no 2511-0/00 (atividade de
industrialização e montagens das estruturas metálicas), atribuído pela fiscalização.
Ao seu sentir, teria a fiscalização atuado de forma arbitrária, além de não ter
deixado de cumprir com a liquidação das rubricas declaradas, com pagamento e retenções
Fl. 33078
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720405/2017-58

sofridas no período e comprovadas nas notas fiscais e guias pagas, acostadas à peça
impugnatória – vide f. 1.415/1.454.
Requereu, além do afastamento da autuação, o deferimento da “compensação
dos valores recolhidos decorrentes das GPS’s no período com os valores da CPRB, bem como os
valores retidos nas notas, após a compensação com as liquidações das contribuições declaradas, e
restando saldo em seu favor, que fosse levantado para restituição ou compensação de ofício caso
haja crédito tributário em aberto.”
Meses após a apresentação da defesa de ingresso, ofertou seu aditamento (f.
1.457/1.476), arguindo teses de natureza preliminar, quais sejam: a carência de constituição
regular do crédito tributário e a ausência de apontamento da origem do débito, em afronta aos
princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório.
Ao se debruçar sobre os motivos de insurgência lançados tanto na peça
impugnatória quanto em seu aditamento, prolatada a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao
Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
Não há nulidade quando não se configurar prejuízo à defesa ou lesão ao
interesse público.
Acórdão Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1.480)

Cientificada da decisão, apresentou recurso voluntário (f. 1.510/1528), com
pedido de sustentação oral, contendo as seguintes matérias de defesa: i) “imediata anulação do
auto de infração” (f. 1.525), porquanto incorreta a determinação de sua atividade principal; ii)
“reapresentação de documentos comprobatórios” (f. 1.525), que “conduzirão este R. Órgão
Julgador a (sic) conclusão de insubsistência do auto de infração” (f. 1.525); e, iii)
“impossibilidade de aplicação da multa de 75%.” (f. 1.526)
Acostou documentos às f. 1.529/3.956.
Às f. 3.959/3.960 atravessou petição informando que alguns documentos não
foram juntados, em razão de instabilidade no sistema e-CAC.
Às f. 3.974/6.081 constam notas fiscais, boletins de serviços e relatórios de
medição, que serviriam a comprovar a argumentação apresentada.
É o relatório.
Voto
Fl. 33079
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720405/2017-58

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
De início, registro que, quanto ao pedido de realização de sustentação oral,
certo inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que observado o disposto no
art. 58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em sede recursal apresenta insurgência em face da multa aplicada,
temática inexistente tanto na peça impugnatória quanto em seu aditamento. Flagrante a inovação
recursal, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade. Conforme relatado, há tópico no recurso voluntário destinado à
“reapresentação de documentos comprobatórios.” (f. 1.525) Não me parece verossímil a
alegação, eis que basta comparar o volume de documentos acostados posteriormente ao manejo
do recurso e aqueles existentes antes dele. O caderno processual contava com 1.479 folhas até a
prolatação do acórdão pela instância a quo. Com a apresentação do recurso voluntário, juntados
documentos a partir das folhas 1.529 até a de no 6.081. Ou seja, 4.552 folhas contendo
documentos foram, ao sentir do recorrente, “reapresentados” – volume mais de três vezes
superior a todos os existentes até a apreciação da defesa de ingresso. Evidentemente, tais
documentos são novos, a despeito das reiteradas intimações expedidas em desfavor do ora
recorrente.
No relatório fiscal consta, no que importa, o seguinte:
A empresa foi intimada, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
encaminhado via registro postal (AR) e recebido pelo contribuinte em
11/07/2016, a apresentar as informações necessárias ao desenvolvimento da
ação fiscal. Neste termo foi solicitado documentos/esclarecimentos sobre as
compensações realizadas na GFIP no período de 01/2013 a 13/2013.
2.2. Decorrido o prazo estabelecido e considerando que não houve qualquer
manifestação do contribuinte, a empresa foi novamente intimada através do
Termo de Reintimação Fiscal, com ciência em 02/08/2016.
2.2.1. Em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal, a empresa apresentou
informações incompletas e insatisfatórias, a saber:
(...)
2.3. Considerando que as informações apresentadas não foram suficientes para
esclarecer as compensações/ajustes realizados nas GFIP, o contribuinte foi
novamente intimado através do Termo de Intimação Fiscal no 02, a apresentar
os esclarecimentos sobre as
compensações realizadas, dentre eles,
relacionamos:
(...)
Fl. 33080
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720405/2017-58

2.4. Decorrido o prazo estabelecido e como não houve qualquer manifestação,
o contribuinte foi novamente intimado através do Termo de Reintimação Fiscal
no 02. (f. 531/532)
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam todas as
razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das
hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Embora o princípio da
verdade material seja norteador da atuação da Administração Pública, não pode ser invocado por
quem, embora à exaustão intimado, deixa de apresentar documentos ao longo de todo o
procedimento de fiscalização e quando do manejo da defesa de ingresso para, somente em
segunda instância, acostá-los. Caso assim fosse admitido, estaríamos a vulnerar o princípio do
duplo grau, autorizando o fiscalizado eleger quando apresentará provas e quem será responsável
por apreciá-las. Não conheço dos documentos juntados.
Passo à análise da única tese devolvida a esta instância revisora: a suposta
nulidade da autuação.
Diz a recorrente que
a suposta incerteza da fiscalização quanto à atividade exercida pela recorrente,
em muito, deve-se à ausência de análise das notas fiscais de apresentadas, bem
como das planilhas explicativas, que não deixam dúvidas quanto à compra de
peças já industrializadas para pura instalação das mencionadas estruturas. Não
fosse isso, a infração seria por completo afastada. Verifica-se ainda que em
momento algum o escopo dos contratos menciona qualquer atividade de
industrialização e/ou fabricação.
De todo o modo, ainda que se admitisse que não estivesse comprovada a
atividade realizada - que NÃO É A DE FABRICAÇÃO -, a dúvida admitida
pela fiscalização e corroborada em decisão desta H. Delegacia deveria
beneficiar o contribuinte, em respeito ao disposto no artigo 112, do CT.
Vejamos:
(...)
E, em última análise, havendo dúvida com relação a natureza ou as
circunstâncias materiais do fato, que a interpretação seja feita de maneira mais
favorável ao recorrente, o que de fato não foi o que aconteceu, quando da
lavratura de auto de infração de valor absurdo e paralisante das atividades da
empresa.
(...)
Fundamentar com base em conjunturas, não é fundamentar conforme
determinado pela lei, pois caso contrário, estar-se-ia admitindo verdadeiro
retrocesso. Mais a mais, tendo em vista a complexidade da situação, a
fiscalização poderia ter intimado a própria cliente a prestar esclarecimentos
com relação ao escopo dos serviços prestados bem como, com relação aos
faturamentos efetivados.
Entretanto, não o fez!
(...)
Concluindo, há que se reconhecer o direito da recorrente a reforma da decisão
exarada, para que se proceda com a imediata anulação do auto de infração,
antes os fundamentos colacionados, trazidos a conhecimentos deste H. Órgão
Julgador, o que desde já o requer. (f. 1.520/1.525, passim)
Fl. 33081
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720405/2017-58

Equivoca-se a recorrente em pretender a aplicabilidade do disposto no art. 112
do CTN ao presente caso, eis que inexistentes dúvidas acerca da capitulação legal, da autoria ou
da natureza das circunstâncias de fato ou da penalidade aplicada. O que determina o Digesto
Tributário é a interpretação mais favorável da lei tributária que define infrações ou lhe comine
penalidades. Tributo, como de sabença, não é sanção – ex vi do art. 3o do CTN.
Ainda que plausível fosse a aplicação do disposto no art. 112 do CTN ao caso
em espeque – o que não é, repise-se – sequer indicou a recorrente onde pairaria a dúvida acerca
dos elementos que compõem a hipótese de incidência tributária.
Falhou a recorrente em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Adiro ainda ao pontuado pela DRJ, no sentido de que
É ônus do sujeito passivo, provar que os documentos e os lançamentos fiscais
considerados pela autoridade lançadora são imprestáveis para caracterizar o
fato tributário imponível.
As matérias tributárias por serem de interesse público e, especificamente, a
modificação de direito creditório, de natureza tributário, se faz dentro de
estritos ditames legais, cujos meios adotados poderão ser mais ou menos
convincentes e, como notado acima, no tocante à matéria tributária, os meios
menos convincentes são ineficazes, posto que o julgamento não deve ser feito,
neste caso, com base em indícios que possam dar razão a uma ou outra parte
que tenham posições equivalentes, visto que está presente o interesse público e
a rigidez conferida legalmente ao crédito tributário.
Da análise do presente procedimento fiscal, verificou-se que foi solicitado pela
autoridade lançadora, expressamente e em diversas oportunidades, a
apresentação de documentos comprobatórios e justificativas, cujas respostas do
sujeito passivo restaram insuficientes ou incongruentes:
(...)
Mesmo nesta fase do processo administrativo fiscal, a defesa do contribuinte se
desincumbiria do mister legal, mediante os seguintes procedimentos:
- relacionar os valores contestados com os correspondentes contratos de
prestação de serviço, contemporâneos e informados nos documentos fiscais e
contábeis.
Destaque-se que todos os itens referidos devem estar lastreados em
documentos comprobatórios.
Assim, conclui-se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de infirmar
a presente análise fiscal, e a defesa ficou limitada à apresentação de
argumentos que não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação
do sujeito passivo, ou seja, não fez prova eficaz e contrária à verdade constante
nos autos, e alegar sem provar é o mesmo que não alegar ou, no máximo,
alegar sem efeitos. (f. 1.496/1.497; passim)

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
insurgência em face da multa, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Fl. 33082
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.127 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720405/2017-58

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 33083
DF CARF MF
Original